Tribunal: STJ
Processo: 0146487-62.2022.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2730545 - RJ (2024/0320916-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MATEUS LTDA
AGRAVANTE
: BRUNO ANTHERO BRAGATTO
AGRAVANTE
: ADEMAR ANTÔNIO BRAGATTO
AGRAVANTE
: POSTO DE GASOLINA PADRE EUSTAQUIO LTDA
AGRAVANTE
: CERVEJARIA COROA S/A.
AGRAVANTE
: FERNANDA SANTOS BRAGATTO
AGRAVANTE
: AMANDA SANTOS BRAGATTO
ADVOGADO
: ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JÚNIOR - SP128515
AGRAVADO
: RAIZEN S.A.
OUTRO NOME
: RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S/A
ADVOGADOS
: GERALDO FONSECA DE BARROS NETO - SP206438
RODOLPHO VANNUCCI - SP217402
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. COMPROVAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA E
NULIDADE
DA
EXECUÇÃO.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto.
2. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme
dispõe a Súmula no 7/STJ.
3. Agravo interno provido para, em juízo de retratação, conhecer do agravo
e não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao
12/08/2025
18/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49685351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/08/2025 17:38:52
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 69b571f2-fd31-49a7-8002-bbb1808c9e2c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2730545 - RJ (2024/0320916-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MATEUS LTDA
AGRAVANTE
: BRUNO ANTHERO BRAGATTO
AGRAVANTE
: ADEMAR ANTÔNIO BRAGATTO
AGRAVANTE
: POSTO DE GASOLINA PADRE EUSTAQUIO LTDA
AGRAVANTE
: CERVEJARIA COROA S/A.
AGRAVANTE
: FERNANDA SANTOS BRAGATTO
AGRAVANTE
: AMANDA SANTOS BRAGATTO
ADVOGADO
: ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JÚNIOR - SP128515
AGRAVADO
: RAIZEN S.A.
OUTRO NOME
: RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S/A
ADVOGADOS
: GERALDO FONSECA DE BARROS NETO - SP206438
RODOLPHO VANNUCCI - SP217402
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. COMPROVAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA E
NULIDADE
DA
EXECUÇÃO.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto.
2. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme
dispõe a Súmula no 7/STJ.
3. Agravo interno provido para, em juízo de retratação, conhecer do agravo
e não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por POSTO DE COMBUSTÍVEL SÃO
MATEUS LTDA. e OUTROS contra a decisão (e-STJ fls. 1.271/1.273) que não
conheceu do agravo em recurso especial devido à ausência de impugnação de todos os
fundamentos da decisão atacada.
Em suas razões, a parte agravante alega que impugnou devidamente o teor
da Súmula no 5/STJ.
Impugnação apresentada às e-STJ fls. 1.285/1.290.
É o relatório.
VOTO
A irresignação merece prosperar.
Com efeito, verificada a impugnação do óbice da Súmula no 5/STJ,
realizada à fl. 1.242 e-STJ, passo à análise das razões do recurso especial.
Documento eletrônico VDA48504386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:05:22
Código de Controle do Documento: 88fa0dc7-f2a2-44d4-be1b-bf548a039e85

O apelo nobre, fundamentado na alínea "a" do permissivo constitucional,
desafia acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim
ementado:

"TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO E CONFISSÃO DE
DÍVIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. EXCESSO PENDENTE DE
APRECIAÇÃO PELO JUIZ NATURAL. Apelação. Embargos à execução. Título
extrajudicial. Contrato de mútuo e de confissão de dívida em face de devedor
principal (Posto de Combustível) e fiadores. Sentença de improcedência.
Apelo dos embargantes. Cerceamento de defesa não configurado.
Inaplicabilidade do CDC. Inadequação da via para afastamento de cláusula
contratual. Evolução do débito conforme cláusulas de vencimento antecipado
constantes em ambos os contratos. Excesso de penhora que depende de
avaliação dos bens constritos. Recurso desprovido" (fl. 1.107 e-STJ).

Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos, nos
seguintes termos:

"Embargos de declaração. Omissão verificada. Argumento de ausência dos
documentos essenciais para a propositura da demanda não apreciado.
Existência de contrato de confissão de dívida, sem questionar inexistência de
depósito. Exequente que comprova a dívida e o inadimplemento dos
executados. Documentos essenciais presentes. Em relação a força executiva
do título, juros e quantia devida não há omissão. Questionamentos que se
referem ao mérito do julgado. Pretensão de rediscussão em embargos do
mérito do julgado. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no
julgado. Adoção da teoria da substanciação. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PARCIALMENTE ACOLHIDOS" (fl. 1.145 e-STJ).

Nas razões do especial (fls. 1.163/1.174 e-STJ), os recorrentes alegam
violação dos seguintes dispositivos legais com as respectivas teses:
(i) art. 370 do CPC por cerceamento de defesa diante do indeferimento da
prova pericial; e
(ii) art. 787 do CPC por nulidade da execução ao argumento que o título
executivo não é exigível, pois a recorrida não teria comprovado o cumprimento de sua
prestação no contrato de mútuo.
Contrarrazões às fls. 1.212/1.218 e-STJ.
No que se refere ao cerceamento de defesa, extrai-se do acórdão recorrido:

"Para além disso, a planilha inicial, index 456, foi atualizada por
meio da planilha adunada no index 911 nos autos da execução no 069083-
03.2020.8.19.0001, onde consta a aplicação de juros moratórios no
percentual de 1% na forma simples e correção pelo IGPM, conforme previsto
contratualmente, ou seja, a evolução da dívida originária.
Trata-se, assim, de pura e simples atualização do débito, que não
comporta discussão de abusividade a demandar prova técnica" (fl. 1.115 e-
STJ).

Assim, rever a conclusão do tribunal local acerca do não cabimento de
prova pericial demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante disposto na
Súmula no 7/STJ.
Ademais, no que diz respeito à alegada nulidade da execução, as conclusões
do tribunal de origem decorreram inquestionavelmente da análise da interpretação de
cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório carreado aos autos, o que se
pode aferir da leitura dos fundamentos do julgado atacado, ora colacionados na parte
que interessa:
Documento eletrônico VDA48504386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:05:22
Código de Controle do Documento: 88fa0dc7-f2a2-44d4-be1b-bf548a039e85

"Não há qualquer impugnação quanto a não ter sido depositado o
valor tomado como empréstimo e que está sendo executado.
Os executados tentam afastar a obrigação ao pagamento sob
alegação na verdade de falta de liquidez do título, o que não vinga.
A exequente comprovou a dívida e o inadimplemento dos
executados, estando, assim, a demanda instruída com os documentos
necessários.
Em relação ao argumento de que o título apresentado não tem
força executiva, vez que não é possível se ter ciência da data inicial dos juros
aplicados e, consequentemente, da existência de eventual quantia devida e
ainda teria parado de adquirir o combustível antes do vencimento do
contrato, não há omissão.
O Órgão Colegiado entendeu que o título possui força executiva,
sendo certo, líquido e exigível" (fl. 1.149 e-STJ).

Nesse contexto, não há como afastar a incidência das Súmulas nos 5 e 7
/STJ, visto que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o revolvimento do
acervo fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusula contratual,
procedimentos inviáveis ante a natureza excepcional da via eleita.
Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para, em juízo de
retratação, conhecer do agravo e não conhecer do recurso especial.
12
doze
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em
% (
por
15
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de
% (
quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85, §
11, do Código de Processo Civil.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48504386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:05:22
Código de Controle do Documento: 88fa0dc7-f2a2-44d4-be1b-bf548a039e85

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.730.545 / RJ
Número Registro: 2024/0320916-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01464876220228190001 1464876220228190001 202424506707
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MATEUS LTDA
AGRAVANTE : BRUNO ANTHERO BRAGATTO
AGRAVANTE : ADEMAR ANTÔNIO BRAGATTO
AGRAVANTE : POSTO DE GASOLINA PADRE EUSTAQUIO LTDA
AGRAVANTE : CERVEJARIA COROA S/A.
AGRAVANTE : FERNANDA SANTOS BRAGATTO
AGRAVANTE : AMANDA SANTOS BRAGATTO
ADVOGADO
: ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JÚNIOR - SP128515
AGRAVADO
: RAIZEN S.A.
OUTRO
NOME
: RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S/A
ADVOGADOS : GERALDO FONSECA DE BARROS NETO - SP206438
RODOLPHO VANNUCCI - SP217402
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MÚTUO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA49657707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:37:16
Código de Controle do Documento: a9a6c72a-ac58-4530-858d-fa6337b234b2

AGRAVANTE : POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MATEUS LTDA
AGRAVANTE : BRUNO ANTHERO BRAGATTO
AGRAVANTE : ADEMAR ANTÔNIO BRAGATTO
AGRAVANTE : POSTO DE GASOLINA PADRE EUSTAQUIO LTDA
AGRAVANTE : CERVEJARIA COROA S/A.
AGRAVANTE : FERNANDA SANTOS BRAGATTO
AGRAVANTE : AMANDA SANTOS BRAGATTO
ADVOGADO
: ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JÚNIOR - SP128515
AGRAVADO
: RAIZEN S.A.
OUTRO
NOME
: RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S/A
ADVOGADOS : GERALDO FONSECA DE BARROS NETO - SP206438
RODOLPHO VANNUCCI - SP217402
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
12/08/2025
18/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49657707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:37:16
Código de Controle do Documento: a9a6c72a-ac58-4530-858d-fa6337b234b2